Tribunal: TJBA
Processo: 8061338-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8061338-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: KELVIN JONAS TELES VELOSO LIMA e outros

Advogado(s)
:
ALAN MATA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL
.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ EXAMINADOS POR ESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
DA MEDIDA EXTREMA – NÃO OCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA – FUNDAMENTADA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Kelvin Jonas Teles Veloso Lima, preso preventivamente pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, IV, e §2º-A, I, do CP), em decorrência de assalto à mão armada ocorrido em um coletivo da empresa Viação Jauá no dia 18.07.2024, ocasião em que, na companhia de Gustavo dos Santos Cruz, subtraiu os pertences dos passageiros e valores da empresa.

1.1. Decreto Prisional em 18.12.2024, ocasião em que foi deferido o pedido de busca e apreensão domiciliar, tendo a prisão sido efetivada no dia 11.03.2025, momento em que os policiais, constataram na residência do Paciente indícios da prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; (ii) inexistência de contemporaneidade; (iii) reavaliação nonagesimal da custódia - decisão manifestamente ilegal; (iv) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), diante da primariedade, residência fixa e vínculo laboral do Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os requisitos da prisão preventiva foram analisados por esta Turma Criminal, quando do julgamento do
Habeas Corpus
nº 8014729-06.2025.8.05.0000, na sessão ordinária realizada em 13.05.2025, ocasião em que, à unanimidade, denegou-se a ordem. Assim, não deve ser conhecida tal alegação.

4. Naquela ocasião, esta Turma reconheceu a existência de fundamentação idônea da ordem prisional, assentando que a gravidade concreta do crime de roubo (praticado mediante uso de arma de fogo e com subtração de bens das vítimas indefesas em transporte público coletivo na BR 324), associada ao risco de reiteração delitiva e a apreensão de entorpecentes no endereço do Paciente, justificavam a manutenção da custódia, revelando-se inviável a substituição por medidas menos gravosas.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde com o lapso temporal entre o fato delituoso e a decretação da medida, mas sim com a persistência dos fundamentos autorizadores da custódia cautelar, os quais permanecem evidentes no caso concreto.

6. Por ocasião da ratificação do recebimento da denúncia, em 10.10.2025, a prisão foi expressamente mantida, ante a subsistência dos fundamentos do decreto prisional anteriormente proferido, especialmente à necessidade de garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, haja vista que o Paciente é investigado em outros procedimentos por crimes de natureza semelhante.

7. Sob outra perspectiva, observa-se dos autos que a medida extrema foi decretada em 18.12.2024, ocasião em que foi deferido o pedido de busca e apreensão domiciliar, tendo a prisão sido efetivada no dia 11.03.2025, momento em que os policiais, constataram na residência do Paciente indícios da prática do crime de tráfico de drogas.

8. A aplicação do princípio da confiança no Juízo de origem reforça a presunção de acerto da decisão, notadamente diante do seu contato direto com os fatos e com os elementos probatórios.

9. A primariedade, os bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito são circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus
conhecido em parte e, na extensão, ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: “
CPP, arts. 312, 313, I, 316 e 319; CP: art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I,”
.

Jurisprudências citadas: “STJ -
AgRg no HC n. 986.796/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025, e
“
STJ. AgRg no HC n. 941.664/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 6/11/2024”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de H
abeas Corpus
nº 8061338-47.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente
Kelvin Jonas Teles Veloso Lima
e como impetrado o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer em parte do
mandamus
e, na extensão, denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,